Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AINCLES SEBASTIAO MORAES LIMA (agravantes/executados), contra decisão proferida (ID 192934455, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0714796-14.2022.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: (...) Decido. Inicialmente, saliento que, nos termos do art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso, os documentos anexados pela parte excipiente/executada não evidenciam a pobreza jurídica alegada; ao contrário, demonstram que ela ostenta capacidade financeira suficiente para poder arcar com eventuais encargos e despesas processuais. A propósito, como se observa do contracheque anexado em id. 173708948, o executado é policial militar (Terceiro Sargento), tendo recebido, em setembro/2023, renda mensal bruta no importe de R$ 9.727,34, muito superior à média nacional. Além disso, a situação de endividamento espontâneo não constitui argumento suficiente a demonstrar a condição de hipossuficiência econômico-financeira. Diante de tudo isso, fica evidenciada a capacidade econômica da parte excipiente/executada para arcar com eventuais encargos e despesas decorrentes do processo. Indefiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Lado outro, a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso, a matéria suscitada pela parte executada deveria ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, haja vista que perdera o prazo para oposição de embargos (ID 133692571), trazer à tona discussão matéria que se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Daí porque não merece prosperar a insurgência aviada pelo executado neste incidente quanto à inexigibilidade e iliquidez do título que lastreia a execução. Rejeito a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Manifeste-se o exequente acerca dos depósitos judiciais realizados a título de penhora, anexados em id. 183039347 e 182894947, no prazo de 15 dias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 58847873), o agravante/executado afirma, em síntese, que não há título executivo constituído para embasar a ação de execução, em razão da falta de preenchimento dos requisitos necessários, nos termos da jurisprudência consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, no caso dos autos, nota-se que o contrato firmado se trata de empréstimo consignado, posto que foi concedido, no caso, um refinanciamento de um contrato, cujo pagamento seria efetivado mediante descontos a serem realizados no contracheque do Agravante. Alega que o contrato anexado à petição inicial da ação de execução tem como previsão para pagamento o desconto no contracheque do Agravante, que deveria ser realizado pelo órgão pagador diretamente em sua folha de pagamento, não possuindo o devedor ingerência sobre os pagamentos, sendo que, conforme previsão do contrato, o Agravante autorizou a efetivação dos descontos pela Exequente em seu contracheque, dando poderes para que a Agravada diligenciasse no sentido de incluir tais descontos na folha de pagamento do Agravante. Sustenta que tal modo de pagamento é característica essencial do negócio jurídico em questão, não tendo o Agravante poderes de efetuar ou deixar de efetuar os descontos em sua folha de pagamento e que, desse modo, a suspensão dos descontos não decorre de sua conduta voluntária e, portanto, não pode ensejar o vencimento antecipado do débito. Defende que somente estaria em mora caso fosse o responsável por deixar de efetuar o pagamento na forma contratualmente prevista, mas que, entretanto, conforme se demonstra, a existência de uma terceira figura no presente contrato (o órgão pagador), que detém a responsabilidade pela gestão dos pagamentos e repasse à instituição financeira, impede que o Agravante seja responsabilizado pela falta de pagamento na forma contratualmente prevista. Argumenta que é indispensável ressaltar a ocorrência de fato superveniente que impede a cobrança do título da forma pretendida pela Agravada/Exequente, pois, em 16/11/2023, foi proferida sentença de procedência, nos autos do processo no 5576233- 97.2022.8.09.0162, cujo objeto é justamente a discussão sobre a modalidade de cobrança do contrato objeto da ação de execução e que, na ocasião, restou determinado o reajuste das parcelas, com reescalonamento do débito e o expresso afastamento da mora, o que impede a cobrança do título da forma pretendida pela Agravada. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja a decisão agravada reformada e seja admitida a apresentação de exceção de pré-executividade e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 58848372). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada e determinou o prosseguimento da execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.